Tribunal: TJMT
Processo: 1011402-26.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011402-26.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELCY MARIA DIAS - CPF: 176.438.721-04 (APELADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ENVIO ADEQUADO DOS BOLETOS – INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO – REATIVAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracterizada a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Comprovado nos autos que o inadimplemento da segurada decorreu de falha da seguradora na disponibilização dos boletos de pagamento – com erros nos códigos de barras e atrasos no envio – revela-se indevido o cancelamento da apólice.

A responsabilidade pela interrupção do vínculo contratual é da própria fornecedora do serviço, que não demonstrou ter adotado medidas eficazes para viabilizar o pagamento das parcelas em atraso.

Não há falar em sucumbência mínima da parte autora quando o pedido principal – reativação da apólice – é acolhido, sendo devida a condenação da parte vencida ao pagamento integral das custas e honorários.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED SEGURADORA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível De Cáceres que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer Para Restabelecimento De Apólice De Seguro De Vida E Acidente C/C Indenização Por Danos Morais nº 1011402-26.2024.8.11.0006, movida por NELCY MARIA DIAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à obrigação de restabelecer a aludida apólice de seguro nas mesmas condições anteriormente contratadas, com a retomada do pagamento das mensalidades a partir do restabelecimento, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que o contrato de seguro, por sua natureza bilateral, impõe à segurada a obrigação fundamental de adimplir os prêmios para manutenção da cobertura. Ressalta que o inadimplemento das parcelas pela autora, devidamente comunicado pela seguradora por via postal, configura motivo legítimo para o cancelamento do vínculo contratual, consoante cláusulas contratuais válidas e previsão legal.

Sustenta que a sentença, ao determinar a reativação da apólice sem exigir o pagamento das parcelas vencidas, desconsidera a função social do contrato, vulnera o princípio da boa-fé objetiva e impõe ônus desproporcional à seguradora, na medida em que exige a prestação do serviço securitário sem a correspondente contraprestação.

Cita, como fundamento, a Súmula 616 do STJ, segundo a qual a ausência de prévia notificação do segurado quanto ao atraso no pagamento do prêmio inviabiliza o cancelamento da apólice. No caso, sustenta que a notificação foi regularmente realizada pela via postal, conforme comprovado nos autos.

Defende que não há abusividade na cláusula contratual que prevê o cancelamento da apólice por inadimplemento, citando os arts. 757 e 760 do Código Civil e os arts. 4º, III, 51, IV e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que o desequilíbrio contratual em favor do consumidor não pode ser interpretado isoladamente, devendo ser compatibilizado com os princípios da equidade e da função social do contrato.

Alega, por fim, que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, não observou o disposto no art. 86, parágrafo único, do mesmo diploma, visto que a seguradora decaiu de parte mínima do pedido

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, sucessivamente, condicionar o restabelecimento à quitação prévia dos valores em atraso.

Contrarrazões, no id. 305687386, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É incontroverso que a parte autora mantinha relação de seguro com a requerida desde 2010, por meio da apólice n.º 9300010, destinada à cobertura de vida e acidentes pessoais. Também não se discute que, a partir de 2023, houve inadimplemento de parcelas, circunstância que motivou o cancelamento do contrato.

A controvérsia, portanto, reside na causa do inadimplemento: se este decorreu de culpa da consumidora ou de falha da prestadora de serviços na disponibilização de meios hábeis para pagamento.

Examinando os autos, observa-se que a parte autora demonstrou documentalmente as dificuldades enfrentadas no recebimento e validação dos boletos de pagamento, falhas essas atribuídas à própria recorrente, especialmente à atuação de seu corretor.

Segundo os documentos anexados à inicial (ids. 17169694, 170167286 e correlatos), a autora reiteradamente comunicou ao preposto da seguradora os problemas nos boletos, os quais apresentavam erro no código de barras ou eram enviados com atraso. Ainda assim, mesmo após contato e promessas de solução, foi surpreendida com comunicação de cancelamento por inadimplemento, sem que lhe fosse oferecida alternativa eficaz para quitação.

A sentença de origem bem enfrentou essa questão, nos seguintes termos:

“A parte requerente comprovou minimamente (art. 373, I, CPC) que encontrou obstáculos para o pagamento das parcelas vencidas, e, tendo reportado as irregularidades ao preposto/corretor da requerida que lhe enviava os boletos, o mesmo prometeu a regularização, todavia, a requerente foi surpreendida com o cancelamento do contrato.”

Por outro lado, a parte requerida não comprovou de modo robusto que disponibilizou à consumidora meios eficazes e acessíveis para o adimplemento, como exigem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ainda que se reconheça o envio de notificação prévia via postal, tal fato não se sobrepõe à conduta omissiva da seguradora quanto à disponibilização dos instrumentos necessários ao cumprimento da obrigação pela segurada, especialmente diante do histórico de relacionamento por meio eletrônico.

Assim, não se trata de inadimplemento voluntário, mas de inadimplemento involuntário decorrente de falha imputável à prestadora de serviço, cuja consequência jurídica não pode recair sobre o consumidor.

No mais, a pretensão recursal de condicionar o restabelecimento da apólice à quitação prévia das parcelas vencidas não merece acolhimento.

Tal exigência infringe o princípio da boa-fé objetiva, pois transfere ao consumidor a responsabilidade por uma inadimplência originada por falha da própria seguradora. Como visto, a autora tentou, sem sucesso, regularizar os pagamentos, mas foi obstada pela ineficiência da ré.

Ademais, o restabelecimento da apólice foi limitado às condições anteriores, com recomeço da cobrança apenas a partir da data do restabelecimento, não havendo qualquer determinação de cobertura retroativa ou indenização securitária pretérita.

No que se refere aos honorários advocatícios, também não procede a tese de sucumbência mínima da parte autora.

Como bem decidiu o juízo de origem, a autora logrou êxito no pedido principal, qual seja, o restabelecimento do vínculo contratual, sendo irrelevante o indeferimento da pretensão acessória (danos morais) para alterar a sucumbência majoritária. Correta, portanto, a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025